Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-51.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700798-51.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIVINO MANOEL DA SILVA, FORMASET INDUSTRIAL LTDA EMBARGADO: FORMASET INDUSTRIAL LTDA, DIVINO MANOEL DA SILVA DESPACHO Conforme consulta ao sistema processual do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, verifica-se que a Reclamação interposta pela parte ré recorrente foi indeferida e o processo foi extinto sem resolução do mérito. Por essa razão, não há que se falar em suspensão do presente feito. Esgotada a competência desta Turma Recursal, retornem os autos ao juízo de primeiro grau. Brasília, 28 de janeiro de 2021.